Tribunal: TJSP
Processo: 2016557-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. COMODATO DE BENS MÓVEIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO A ATO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO NESTE CAPÍTULO. Possível a limitação da gratuidade da justiça à prática de ato processual, nos termos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. COMODATO DE BENS MÓVEIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO A ATO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO NESTE CAPÍTULO. Possível a limitação da gratuidade da justiça à prática de ato processual, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. COMODATO DE BENS MÓVEIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA. NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO. PARTE QUE CONSTA NO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO ART. 779, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NESTE CAPÍTULO. É parte legítima para compor o polo passivo da execução o devedor, reconhecido como tal no título executivo (art. 779, I, do CPC).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. COMODATO DE BENS MÓVEIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VALORES CONSTANTES NO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NESTE CAPÍTULO. É legítima a execução de todos os valores estabelecidos no título executivo, não havendo se falar em excesso de execução se houve obediência aos parâmetros lá estabelecidos.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2016557-33.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Pindamonhangaba, em que é agravante DUMAFER INDÚSTRIA DE
AUTOPEÇAS
LTDA,
é
agravado
MAGNETI
MARELLI
COFAP
FABRICADORA DE PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2016557-33.2020.8.26.0000
Voto no 30.453
Agravo de Instrumento no 2016557-33.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
Pindamonhangaba 3a Vara Cível
Juiz(a):
Hélio Aparecido Ferreira de Sena
Agravante:
DUMAFER INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.
Agravada:
MAGNETI
MARELLI
COFAP
FABRICADORA
DE
PEÇAS LTDA.
Voto no 30.453
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA
DE
COISA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
COBRANÇA. COMODATO DE BENS MÓVEIS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
LIMITAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
A
ATO
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 5o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
(CPC).
RECURSO PROVIDO NESTE CAPÍTULO. Possível a
limitação da gratuidade da justiça à prática de ato
processual, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA
DE
COISA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
COBRANÇA. COMODATO DE BENS MÓVEIS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA. NÃO
ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO. PARTE QUE
CONSTA NO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO
DO ART. 779, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO NESTE CAPÍTULO. É
parte legítima para compor o polo passivo da
execução o devedor, reconhecido como tal no título
executivo (art. 779, I, do CPC).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA
DE
COISA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
COBRANÇA. COMODATO DE BENS MÓVEIS.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2016557-33.2020.8.26.0000
Voto no 30.453
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE VALORES CONSTANTES NO
TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA
AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO
EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO NESTE CAPÍTULO. É legítima a
execução de todos os valores estabelecidos no título
executivo, não havendo se falar em excesso de
execução se houve obediência aos parâmetros lá
estabelecidos.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto
por
DUMAFER
INDÚSTRIA
DE
AUTOPEÇAS
LTDA.
impugnando decisão que, na fase de cumprimento de sentença prolatada
em ação de entrega de coisa certa cumulada com pedido de cobrança,
contra si ajuizada por MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE
PEÇAS LTDA., rejeitou a impugnação.
A agravante pede, inicialmente, a
gratuidade da justiça. Preliminarmente, alega sua ilegitimidade. No mérito,
defende a necessidade da conversão do pedido de entrega de coisa em
perdas e danos, cobrando-se apenas o valor dos bens cedidos em
comodato, caso em que haverá excesso de execução em relação à
cobrança de aluguéis por estes equipamentos. Alternativamente, diz que o
valor dos aluguéis deve ser limitado. Informa que há cobrança de aluguéis
sobre bens não cedidos em comodato. Pede a redução dos aluguéis
cobrados, hipótese em que não haverá violação à coisa julgada, ou,
alternativamente, pede a relativização da coisa julgada para redução do
valor cobrado.
O
recurso
foi recebido no efeito
meramente devolutivo.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2016557-33.2020.8.26.0000
Voto no 30.453
É o relatório.
1.-
A agravante alega que formulou pedido
de gratuidade da justiça ao Magistrado de primeiro grau, que ainda não foi
analisado (fl. 1).
Sendo assim, concedo o benefício,
limitando-o ao ato de interposição do presente recurso, nos termos do art.
98, § 5o, do CPC.
2.-
As partes celebraram instrumento de
comodato, por meio do qual a agravada cedeu equipamentos à agravante.
Ao fundamento de descumprimento das
obrigações contratuais, a agravada ajuizou ação visando a entrega dos
equipamentos, bem como a condenação da agravante no pagamento de
multa contratual e aluguéis.
O título judicial que ora se executa
condenou a agravante na devolução dos equipamentos e no pagamento
de multa contratual e aluguéis vencidos (até o ajuizamento da ação e no
curso da demanda) e vincendos.
Contra
a
decisão
que
rejeitou
a
impugnação foi interposto o presente agravo de instrumento.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Agravo de Instrumento no 2016557-33.2020.8.26.0000
Voto no 30.453
3.-
A agravante é parte legítima para
compor o polo passivo da execução.
De fato, ela consta no título executivo
exequendo, aplicando-se o art. 779, I, do CPC.
Ao fundamento de que não deve
responder pelo pedido de entrega de coisa, a recorrente tenta o
acolhimento da alegação de sua ilegitimidade para compor o polo passivo
da execução.
Ocorre que o pedido de entrega de
coisa não é objeto da execução. De fato, a agravada havia iniciado a fase
executiva requerendo a condenação da agravante na obrigação de
entregar coisa e no pagamento de multa contratual e aluguéis pelos
equipamentos cedidos em comodato. O Magistrado de primeiro grau,
alegando a incompatibilidade de ritos para execução dos dois pedidos,
determinou a emenda da petição inicial. Em resposta, a agravada
prosseguiu somente em relação ao pedido de cobrança.
Portanto,
o
recurso
não
merece
provimento nesta questão posta.
4.-
Plenamente legítima a execução dos
aluguéis nos termos em que pleiteado pela agravada, pois a execução
obedece aos parâmetros do título executivo.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Agravo de Instrumento no 2016557-33.2020.8.26.0000
Voto no 30.453
Com base nessa premissa, não há
como se acolher pedido de afastamento da condenação no pagamento
dos valores ou redução deles, nos termos em que formulado pela
agravante. Aliás, a agravante pretende a discussão de questões que
deveriam ser discutidas na fase de conhecimento, e não na fase executiva.
Sobre a alegação de que há cobrança
de aluguéis por equipamentos não cedido em comodato, não procede. Há
prova nos autos de que os aluguéis cobrados se referem a equipamentos
não restituídos pela agravante, devidamente relacionado nos autos (fls. 85
e 97/104 dos autos originais).
Assim, o recurso também não merece
provimento neste capítulo.
5.-
Ante o exposto, pelo meu voto, provejo
em parte o agravo de instrumento apenas para deferir a gratuidade da
justiça à agravante, limitando o benefício ao ato de interposição do
presente recurso, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator